Tribunal: TJPA
Processo: 0001250-91.2011.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001250-91.2011.8.14.0010

APELANTE: ANTONIO AIRES BALIEIRO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IVANILDO XAVIER, VULGO NIZA, VANILTON XAVIER, VULGO DECO E BENEDITO VAXIER, VUKG

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001250-91.2011.8.14.0010

APELANTE: IVANILDO XAVIER, VULGO NIZA, VANILTON XAVIER, VULGO DECO E BENEDITO VAXIER, VUKG

APELADO: ANTONIO AIRES BALIEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO NÃO ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, a qual extinguiu ação de interdito proibitório sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de regularização do polo ativo após notícia de falecimento da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública configura nulidade processual apta à desconstituição da sentença; e (ii) se a manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito mostra-se adequada diante da ausência de regularização subjetiva da demanda após longo lapso temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática agravada enfrentou adequadamente as teses recursais, reconhecendo que a ausência de regularização do polo ativo, após notícia de falecimento da parte autora, compromete pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, legitimando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Embora a Defensoria Pública possua prerrogativa de intimação pessoal, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994 e dos arts. 183, §1º, e 186, §1º, do CPC, a decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

Inexistindo indicação de herdeiros, espólio ou sucessores aptos a promover a regularização do polo ativo, mesmo após a interposição dos recursos cabíveis, mostra-se inviável o prosseguimento útil da demanda.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não impõe a perpetuação indefinida de processos destituídos de viabilidade processual ou utilidade concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de regularização do polo ativo após o falecimento da parte autora configura hipótese de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. A nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública exige demonstração concreta de prejuízo, não sendo cabível sua decretação quando inexistente utilidade prática na repetição do ato processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 183, §1º, 186, §1º, 282, §1º, 485, IV, e 1.021; LC nº 80/1994, art. 128, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ANTONIO AIRES BALIEIRO, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão monocrática de id 33648764, proferida nos autos da Apelação Cível, por meio da qual foi negado provimento ao recurso apelatório, mantendo-se a sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de interdito proibitório, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de Agravo Interno de id 35285658, a parte agravante sustenta a violação às prerrogativas institucionais da Defensoria Pública previstas no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994 e nos arts. 183, §1º, e 186, §1º, do CPC, salientando ainda a nulidade processual decorrente da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.

Aduz a necessidade de observância do princípio da primazia do julgamento do mérito, bem assim a possibilidade de revisão da matéria de ofício, por se tratar de questão de ordem pública.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou submissão do recurso ao órgão colegiado para reforma do decisum.

Em contrarrazões (id 35717077), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à análise da alegada nulidade da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, mantendo a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da notícia de falecimento da parte autora e da ausência de regularização do polo ativo processual.

Inicialmente, cumpre registrar que o Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, possui finalidade específica de submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática proferida pelo Relator, exigindo-se, todavia, que o recorrente demonstre, de forma objetiva e específica, desacerto jurídico na fundamentação adotada na decisão agravada.

No caso concreto, verifica-se que a decisão monocrática agravada enfrentou adequadamente as questões devolvidas pela apelação, apreciando de forma fundamentada a alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, bem como a tese relativa à primazia do julgamento do mérito.

Conforme consignado na decisão agravada, a demanda originária permaneceu em tramitação por longo período sem qualquer regularização processual após a notícia de falecimento do autor originário, inexistindo nos autos apresentação de certidão de óbito, habilitação de herdeiros, constituição de espólio ou qualquer providência apta a restabelecer a regularidade subjetiva da relação processual.

Nessa perspectiva, mostra-se correta a manutenção da sentença extintiva com fundamento no art. 485, IV, do CPC, o qual dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

A ausência de regularização do polo ativo após o falecimento da parte autora constitui vício processual apto a impedir o regular desenvolvimento do feito, porquanto inviabiliza a própria formação válida da relação processual.

No tocante à alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, embora seja incontroversa a prerrogativa institucional prevista no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994, bem como nos arts. 183, §1º, e 186, §1º, do CPC, a decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

Nesse sentido, dispõe o art. 282 do CPC:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

No caso em exame, inexiste demonstração de prejuízo efetivo decorrente da alegada ausência de intimação pessoal, uma vez que, mesmo após a interposição da apelação e posteriormente do presente agravo interno, não houve qualquer indicação concreta de herdeiros, sucessores ou espólio legitimados a prosseguir na demanda possessória.

A própria parte agravante não apresentou medida apta a sanar o vício processual reconhecido na origem, limitando-se a suscitar nulidade formal dissociada de efetiva utilidade prática.

A propósito, o princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto nos arts. 4º e 6º do CPC, não possui caráter absoluto, não impondo ao Poder Judiciário a manutenção indefinida de processos destituídos de viabilidade processual ou utilidade concreta.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a decretação de nulidade processual depende da efetiva demonstração de prejuízo, especialmente quando a irregularidade apontada não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento.

Ademais, a decisão agravada observou adequadamente os princípios da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo, evitando o prolongamento indefinido de demanda cuja regularização subjetiva permaneceu inviável por lapso temporal excessivamente prolongado.

Dessa forma, não se verificam elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada, a qual deve ser integralmente mantida.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por não vislumbrar caráter manifestamente protelatório no manejo do presente recurso.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática de id 33389170.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026